Tribunal: TJBA
Processo: 8000667-52.2022.8.05.0230
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000667-52.2022.8.05.0230 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE SANTO ESTEVAO Advogado(s): FERNANDO VAZ COSTA NETO APELADO: TARCISIO RAMOS DE LIMA Advogado(s):LAIANNE VICTORIA SOUZA E SOUZA ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR MUNICIPAL. LICENÇA-PRÊMIO NÃO GOZADA. PRESCRIÇÃO. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. CONVERSÃO EM PECÚNIA. IMPOSSIBILIDADE DE GOZO EM RAZÃO DO DESLIGAMENTO. DESNECESSIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. BASE DE CÁLCULO. INCLUSÃO APENAS DE VERBAS DE CARÁTER PERMANENTE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de apelação interposta por ente municipal contra sentença que julgou procedente pedido de indenização por licença-prêmio não usufruída, referente a período de 2015 a 2020, no total de três meses, condenando o ente municipal ao pagamento com base na última remuneração do servidor quando em atividade, acrescida de juros e correção monetária. O Município recorre sustentando: (i) ausência de prévio requerimento administrativo para conversão do benefício; (ii) inexistência de prova de negativa de fruição pela Administração; (iii) ocorrência de prescrição quinquenal; e (iv) inadequação da base de cálculo por incluir verbas transitórias. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em analisar: (i) saber se é devido o pagamento em pecúnia de licença-prêmio não gozada por servidor desligado do serviço público municipal, ainda que ausente prévio requerimento administrativo; e (ii) saber se a base de cálculo da indenização deve incluir apenas verbas de caráter permanente, excluindo as de natureza transitória. III. Razões de decidir 3. Falta interesse ao Apelante para discutir o prazo prescricional quinquenal previsto no Decreto nº 20.910/32, visto que entre a aquisição do direito (24/03/2020) e o ajuizamento da ação (14/04/2022) transcorreram apenas dois anos. 4. O direito à conversão em pecúnia independe de prévio requerimento administrativo, conforme entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1086 e pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 635, a fim de evitar enriquecimento ilícito da Administração. 5. A impossibilidade prática de fruição da licença-prêmio no curto intervalo entre a aquisição do direito e o desligamento do serviço reforça a necessidade da indenização. 6. A base de cálculo deve considerar apenas as verbas de caráter permanente, excluindo vantagens eventuais ou transitórias. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso conhecido e parcialmente provido. Tese de julgamento: “1. É devida a conversão em pecúnia de licença-prêmio não gozada por servidor desligado do serviço público, independentemente de prévio requerimento administrativo. 2. A base de cálculo da indenização deve compreender apenas as verbas de caráter permanente”. _________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, § 3º, I, § 4º, II, e 1.026, § 2º; Decreto nº 20.910/1932; Lei do Município de Santo Estevão nº 06/1990, art. 102. Jurisprudências relevantes citadas: STJ - REsp: 1881283 RN 2020/0156121-0, Data de Julgamento: 22/06/2022; STF - ARE: 721001 RJ 0289104-31.2011 .8.19.0001, Relator.: GILMAR MENDES, Data de Julgamento: 28/02/2013; STJ - AgInt no REsp: 2063615 RS 2023/0100300-9, Relator.: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 13/11/2023. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8000667-52.2022.8.05.0230, em que figura como Apelante o Município de Santo Estevão e Apelado Tarcísio Ramos de Lima, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto condutor. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente / Relator